Tribunal: TJDFT
Processo: 0739775-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739775-69.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DESAPEGO LEGAL BOLSAS E ACESSORIOS LTDA APELADO: CRISTINA FLAVIA SILVA ANDRADA BATISTA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por DESAPEGO LEGAL BOLSAS E ACESSÓRIOS LTDA (ré/apelante) contra sentença proferida pelo ilustre Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança ajuizada por CRISTINA FLÁVIA SILVA ANDRADA BATISTA (autora/apelada). Em razão da sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação. Colaciona-se, por oportuno, o excerto do dispositivo da r. sentença (ID 78974357 - Pág. 3): “Do exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, resolvo o mérito e JULGO PROCEDENTES os pedidos para CONDENAR a ré a pagar à autora a quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), acrescida de correção monetária pelo IPCA e juros de mora correspondente à taxa Selic, deduzido o IPCA, a contar de cada vencimento, além de multa no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o montante inadimplido (cláusula quarta). Em razão da sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como honorários advocatícios, estes ora arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.” Em seu apelo, a empresa recorrente pleiteia, preliminarmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, oportunidade em que junta documentação de ID 78974367 - Pág. 1/9, referente ao deferimento do processamento de sua recuperação judicial. No mérito, requer a reforma da r. sentença. É o necessário. Decido. O cerne da controvérsia consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor da recorrente. No tocante à gratuidade de justiça, é possível a concessão do benefício da concessão do benefício de assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, desde que comprovem insuficiência de recursos, em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional estabelecido no inciso XXXV do artigo 5o da Constituição da República. O benefício da gratuidade de justiça é um instrumento que busca permitir a todos o acesso à justiça, e por meio dele, alcançar a tutela jurisdicional. Esse benefício visa alcançar aqueles que não possuem recursos para arcar com as despesas processuais, sem sacrificar o próprio sustento e o de sua família. A respeito da gratuidade de justiça, dispõe o caput do artigo 98 do CPC: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Para Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, a gratuidade deve ser “a última opção, ou então aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 17. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, comentário §6o: 25). No caso em análise, em que pesem as alegações da apelante, registre-se que o processamento da recuperação judicial, por si só, não importa reconhecimento da necessária hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica. Nesse sentido, aliás, destaco o seguinte aresto do c. Superior Tribunal de Justiça, que reflete o meu posicionamento sobre o tema. Confira-se: “TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE PROVA. INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRECEDENTE: RESP 1.185.828/RS DE RELATORIA DO MINISTRO CESAR ASFOR ROCHA. ENTENDIMENTO ADOTADO PELA CORTE ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE DESPROVIDO. 1. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EREsp. 1.185.828/RS, de relatoria do Ministro CESAR ASFOR ROCHA, pacificou o entendimento de que é possível o benefício da justiça gratuita em favor de pessoa jurídica de Direito Privado, com ou sem fins lucrativos, desde que comprove o estado de miserabilidade, não bastando a simples declaração de pobreza. 2. O Tribunal de origem consignou que a parte agravante comparece em juízo através de advogado constituído, demonstra capital e movimentações vultosas e somente carreou aos autos Demonstração de Resultados referentes aos anos de 2008 e 2009. Os dados carreados aos autos pela agravante são insuficientes para dar embasamento à concessão da pretendida gratuidade (fls. 190). Reexaminar essa questão probatória é medida inviável no âmbito do Recurso Especial, por implicar não somente a revalorização dos fatos, mas a sua própria configuração. 3. O processamento da recuperação judicial, por si só, não importa reconhecimento da necessária hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica (AgInt no AREsp. 1.218.648/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26.6.2018). 4. Agravo Interno da Contribuinte desprovido.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1150183/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 28/11/2019) Com efeito, a concessão do benefício à pessoa jurídica é medida excepcional e se restringe às hipóteses em que a parte comprova, de forma inequívoca, a incapacidade de arcar com os encargos do processo. No caso, a despeito de a apelante alegar “não ter condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo da continuidade das suas atividades” (pág. 10 do ID 78974366), não carreou aos autos documentos hábeis a comprovar a alegada insuficiência. O egrégio Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que as pessoas jurídicas, para usufruírem do benefício da justiça gratuita, devem comprovar nos autos, de modo incontestável, a ausência de condições para arcar com os encargos do processo. A propósito, o Verbete Sumular no 481 do egrégio Superior Tribunal de Justiça estatui o seguinte: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Nesse contexto, ainda que a empresa recorrente alegue estar submetida a processo de recuperação judicial, tal circunstância não a desobriga de comprovar, de maneira concreta e inequívoca, a absoluta impossibilidade de suportar o pagamento das custas processuais. Nesse sentindo, colaciono julgados desse eg. Tribunal de Justiça, mutatis mutandis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. ART. 99, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC), E SÚMULA No 481 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). BALANÇOS PATRIMONIAIS. PATRIMÔNIO LÍQUIDO POSITIVO. DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS EQUALIZADAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO. 1. Para que o benefício da gratuidade da justiça possa ser deferido à pessoa jurídica, é necessária a demonstração efetiva da condição de hipossuficiência financeira que a impede de arcar com as despesas do processo (art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil-CPC, e Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça-STJ). 2. Os balanços patrimoniais registram patrimônio líquido que indicam a capacidade financeira para arcar com as despesas processuais. 3. As únicas dívidas trazidas aos autos foram as tributárias, as quais se encontram negociadas, fato que permitiu à agravante a obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1928598, 0721069-41.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 15/10/2024.) grifei “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO A CONTENTO (CPC, ARTS. 99, § 2o C/C 373, I). INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme Súmula 481 do STJ e art. 5o, LXXIV, da CF, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita somente se comprovar a impossibilidade de verter os encargos processuais. 2. Na espécie, os documentos compilados aos autos não conduzem, com o grau de verossimilhança necessário, para a concessão da gratuidade de justiça ao recorrente, especialmente porque não lastreou, de forma segura, o seu pleito, ônus que lhe competia, à luz dos arts. 99, § 2o e 373, inciso I, ambos do CPC. 3. RECURSO DESPROVIDO.” (Acórdão 1889580, 0713759-81.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2024, publicado no DJe: 22/07/2024.) grifei “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. BENEFÍCIO NEGADO NA ORIGEM. CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A simples ausência de fins lucrativos da pessoa jurídica não indica, por si só, ao deferimento da gratuidade de justiça, devendo demonstrar sua hipossuficiência. 2. Para que as pessoas jurídicas usufruam do benefício da justiça gratuita, devem comprovar nos autos, de modo incontestável, a ausência de condições para arcar com os encargos do processo. 3. Agravo de instrumento não provido.” (Acórdão 1259232, 0703841-92.2020.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/06/2020, publicado no DJe: 10/07/2020.) Assim, forçoso o indeferimento do pedido sob o argumento de que não possui condição de arcar com as custas processuais, sobretudo porque, sabidamente, no Distrito Federal, estas são bastante módicas. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e faculto à parte apelante o prazo de 05 (cinco) dias úteis para recolhimento do preparo, nos termos do artigo 99, § 7o, c/c art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator